Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-31.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500603-31.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que
é apelante MARCIO LIMA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar
suscitada pela defesa e anularam o feito, a partir da audiência de instrução e
julgamento, inclusive, devendo os autos retornar à Vara de origem, para
renovação da instrução criminal na qual constatada a relatada falha técnica,
ficando prejudicado o exame do mérito do presente recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1500603-31.2018.8.26.0628
Origem: 2a Vara Judicial/Itapecerica da Serra
Magistrado: Dr. Gustavo Henrichs Favero
Apelante: MARCIO LIMA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37382
APELAÇÃO

Furto
qualificado

Depoimentos
captados
por
meio
audiovisual
Registro que capturou
apenas as imagens, mas não os áudios
Impossibilidade de se proceder, nesta
instância
recursal,
à
necessária
apreciação das provas orais coligidas e
consequente valoração
Necessidade de refazimento da audiência, em homenagem aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal
Preliminar
acolhida para que se anule o feito desde
a audiência de instrução
Mérito do
recurso que fica prejudicado.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação,
interposto por MARCIO LIMA DE OLIVEIRA, contra a r.
sentença proferida às fls. 220/227, a qual o condenou à pena
de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal,
por incursão no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do CP,
sendo a ele conferido o direito de recorrer em liberdade.
Narra a denúncia que, no dia 25 de
novembro de 2018, por volta das 02h, na Rua Major Teles, no
114, centro, cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o ora
apelante subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
obstáculo, a quantia total de R$ 96,30 (noventa e seis reais e
trinta centavos), pertencente à vítima Magazine MS Macedos
Ltda., representada por Caique Sousa Macedo. Segundo o
apurado, na data do fato, durante a madrugada, o recorrente
dirigiu-se ao estabelecimento comercial da empresa vítima,
localizado no endereço acima especificado, com o fim de
subtrair os valores armazenados no caixa da loja. Lá chegando,
o réu, aproveitando-se que o estabelecimento se encontrava
desvigiado, em razão do horário, alcançou o telhado do imóvel,
mediante escalada. Em seguida, arrombou as telhas e o forro
que cobriam o imóvel, nele ingressando. No interior do
estabelecimento, o apelante passou a vasculhar os caixas,
apossando-se dos valores ali armazenados, no montante acima
descrito. Consumada a subtração, deixou o local.
Ocorre, contudo, que a ação criminosa foi
captada pelo sistema de monitoramento da loja vítima, que logo
informou os fatos a seu representante, Caique Sousa Macedo.
Este, por sua vez, acionou a Polícia Militar, transferindo as
informações coletadas pelas câmeras de monitoramento, tais
como as vestimentas trajadas pelo furtador (blusa de moletom
vermelha apresentando um furo na parte posterior, calça de
cor escura, camisa cinza e tênis preto), assim como suas
características físicas. De posse de tais informações, os
policiais empreenderam buscas pelas cercanias do fato,
momento em que avistaram o réu na via pública, observando
que este apresentava as características transmitidas pelo
representante da vítima, razão pela qual decidiram abordá-lo.
Em busca pessoal, a quantia subtraída não foi localizada na
posse do réu. Contudo, diante dos fortes indícios de ser ele o
autor
do
delito,
os
milicianos
conduziram-no
ao
estabelecimento furtado para averiguação ordinária. Já no
local do fato, os agentes de segurança pública tiveram a
entrada franqueada pelo representante da vítima, ocasião em
que observaram que os caixas da loja estavam revirados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
constatando ainda que o forro e as telhas estavam quebrados.
Em análise às imagens capturadas pelo sistema de
monitoramento, os policiais visualizaram que o réu ingressou no
estabelecimento
por
meio
do
vão
provocado
pelo
arrombamento do telhado, constatando ainda se tratar do
mesmo indivíduo detido momentos antes, o qual pôde ser
identificado pelas vestimentas e características físicas
registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
Diante do contexto fático, constatada a ocorrência do delito,
os policiais militares deram voz de prisão ao réu, conduzindo-o
à Delegacia de Polícia, onde o ato foi ratificado pela
autoridade policial, lavrando-se o respectivo auto (fls.
121/124).
Inconformado,
apela
o
réu.
Preliminarmente, pugna pela anulação da audiência de instrução
e julgamento realizada e da sentença proferida, tendo em vista
a falha ocorrida na gravação dos depoimentos em mídia, a
impossibilitar o registro dos respectivos áudios. No mérito,
busca, em resumo, sua absolvição, suscitando os princípios do
in dubio pro reo e da insignificância. Ainda, defende que a
prática delitiva não saiu da esfera da tentativa, devendo ser a
pena reduzida, em razão de referido instituto, em seu patamar
máximo. Persegue, também, o afastamento das qualificadoras
do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da
confissão. Pugna, outrossim, pela redução das penas impingidas
e fixação de regime prisional mais brando. Por fim, requer que
seja decretada sua prisão provisória pelos fatos em baila, para
que o período de prisão seja computado como cumprimento de
pena (fls. 235/246).
Contrarrazoado o recurso (fls. 249/254),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
acolhimento da preliminar aventada. No mérito, opina pelo
parcial acolhimento do recurso defensivo, apenas para reduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
a reprimenda aplicada (fls. 263/267).
Relatei.
A preliminar arguida comporta acolhimento.
Com efeito, do que se pode extrair da
mídia remetida a esta Superior Instância (fls. 258),
corroborado pela certidão de fls. 233, verifica-se que os
depoimentos
da
vítima,
das
testemunhas
comuns
e
interrogatório do réu, assim como as alegações finais do
Ministério Público e da Defesa, embora tenham sido gravados
em mídia, não tiveram os áudios respectivos capturados, mas,
tão somente, as imagens.
Assim, não sendo possível a verificação,
nesta instância recursal, das provas orais produzidas perante a
autoridade judicial de primeiro grau, posto que colhidas em
referida mídia digital (fls. 231), de rigor a anulação do feito, a
partir da audiência de instrução e julgamento realizada, na qual
ocorreu a relatada falha, prestigiando-se, assim, os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do próprio devido
processo legal. Não há que se falar, outrossim, em ausência de
prejuízo ao réu, uma vez que referido prejuízo revela-se
latente no presente caso, no qual se inviabilizou a apreciação
da prova oral produzida e sua adequada valoração, por parte
desta instância recursal, não podendo ela ser suprida pelos
termos do decisium .
Na mesma esteira, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que “(...)
O parecer será pelo acolhimento da preliminar de nulidade uma vez
que a MÍDIA DIGITAL que acompanha o TERMO DE CIÊNCIA esta
com áudio prejudicado conforme CERTIDÃO cartorária acostada as
fls. 233; o que impossibilita a confirmação da prova oral coligida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
produzida em audiência de instrução e julgamento, e que apresentaria,
no mesmo sentido, não apenas o reconhecimento pessoal como a
confissão judicial de MARCIO LIMA DE OLIVEIRA, aos quais,
conforme recurso de apelação ofertado pela n. Defensoria Dativa,
determinaria o reconhecimento da prática de crime tentado e não
consumado. Assim, em sendo apresentado apenas recurso pela defesa,
e diante da impossibilidade de se verificar a prova oral produzida
durante audiência de instrução e julgamento, como resultado de
problemas técnicos que foram certificados pela serventia as fls.
233, o parecer é pelo acolhimento da preliminar de nulidade.” (fls.
264/265).
Assim vem também se pronunciando este E.
Tribunal de Justiça, conforme arestos a seguir transcritos:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas

Prova oral colhida na audiência de instrução,
debates e julgamento mediante gravação em mídia
audiovisual, a qual não se encontra nos autos
Ausência de cópia das oitivas das testemunhas e
do interrogatório do réu no juízo de origem

Necessidade de refazimento da prova em questão
Nulidade declarada, de ofício, prejudicado o
exame do mérito recursal, concedendo-se, ainda,
habeas corpus, de ofício, a fim de conceder ao
recorrente o direito de responder em liberdade,
determinando-se a expedição de alvará de soltura
clausulado.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0077614-43.2014.8.26.0050; Relator (a): Ricardo
Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 11a Vara Criminal; Data do Julgamento:
01/03/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
“PROCESSO-CRIME NULIDADE - OCORRÊNCIA
-
PROVA
ORAL
-
DOCUMENTAÇÃO
POR
SISTEMA
AUDIOVISUAL
-
MÍDIA
COM
DEFEITO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
-
VÍCIO
INSANÁVEL
-
ANÁLISE
DE
MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
PREJUDICADA - PROCESSO ANULADO DE
OFÍCIO.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000164-13.2015.8.26.0592; Relator (a): Marco
Antonio Marques da Silva; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz -
2a Vara; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data
de Registro: 10/10/2017).
De seu turno, insubsistente o pedido de
prisão provisória formulado pela própria Defesa. Isso porque,
do que se pode extrair, inclusive das razões recursais
apresentadas, encontra-se o apelante preso em virtude de
fatos criminosos outros, tendo o MM. Juízo a quo, no presente
feito, entendido pela possibilidade de o réu aguardar o
julgamento do apelo em liberdade, justamente por não
vislumbrar a necessidade da prisão cautelar, que deve ser
decretada em observância ao art. 312, do CPP. Outrossim, uma
vez que a preliminar suscitada pelo recorrente foi acolhida,
com a anulação do feito criminal a partir da audiência de
instrução, sequer existe, agora, condenação em desfavor
daquele.
Posto isto, ACOLHO a preliminar suscitada
pela defesa e ANULO o feito, a partir da audiência de
instrução e julgamento, inclusive, devendo os autos retornar à
Vara de origem, para renovação da instrução criminal na qual
constatada a relatada falha técnica, ficando prejudicado o
exame do mérito do presente recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator